Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739980-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTAO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antão Araújo da Silva contra a r. decisão Id. 162619961, proferida nos autos do Processo no 0003131-72.2004.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Inicialmente, cumpre consignar que, em conformidade com os termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo parcelamento. A parte exequente demostrou nos autos a existência de parcelamento dos créditos (cód. 39) entre 10/04/2000 e 06/09/2002, sendo a ação fiscal proposta em 2004 antes do decurso do prazo prescricional, nos termos previsto no artigo 174 do CTN, e, ainda que assim não fosse, entre a constituição definitiva dos créditos e a propositura da ação, não se passaram mais de 05 anos. Constata-se ainda que, no curso do processo foi realizado novo parcelamento dos créditos em 29/11/2005, interrompendo novamente a prescrição, ficando suspensa até o momento em que o parcelamento foi cancelado em 14/12/2012. Verifica-se que a parte exequente requereu a citação do espólio da parte executada, em 13/10/2017, antes do decurso da prescrição intercorrente, nos termos previsto no artigo 174 do CTN c/c art. 40, §2o, da LEF. Todavia, o pedido não foi apreciado por esse Juízo. Portanto, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento, somado à paralização por processo pela por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da súmula 106 do STJ, conclui-se que não decorreu o prazo para prescrição intercorrente, nos termos previsto no artigo 174 do CTN c/c art. 40, §2o, da LEF. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade”. Em síntese, o Agravante sustenta que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, ao argumento de que o processo ficou paralisado por prazo superior ao previsto na Lei no 6.830/1980. Explica que o crédito se encontra prescrito por ter transcorrido mais de 5 anos para ser cobrado, devendo, pois, ser expedida a certidão negativa, na forma dos artigos 174, 156, V, e 205 do CTN. Requer seja admitido o presente Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, para reformar a r. decisão agravada e, assim, acolher a exceção de pré-executividade. Preparo comprovado (Id. 51519448). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 162619961, proferida nos autos do Processo no 0003131-72.2004.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade. De início, registro que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, desde que relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como se sabe, o prazo prescricional aplicável à ação de execução fiscal é de 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN). De acordo com o Magistrado (decisão Id. 162619961 dos autos de referência), “verifica-se que a parte exequente requereu a citação do espólio da parte executada, em 13/10/2017, antes do decurso da prescrição intercorrente, nos termos previsto no artigo 174 do CTN c/c art. 40, §2o, da LEF. Todavia, o pedido não foi apreciado por esse Juízo”, circunstância não impugnada pelo Recorrente. Sendo assim, não configurada inércia do credor e demonstrado que a demora do trâmite processual ocorreu por causas atribuídas ao Poder Judiciário e aos próprios devedores, ausente a verossimilhança do alegado direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora